Tribunal: TJSP
Processo: 0513466-73.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarujá. Sentença de extinção do feito ante o indeferimento da petição inicial. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Desatendimento às determinações judiciais de emenda à inicial. Municipalidade que, mesmo apresentando manifestação, sequer abordou a questão indicada. Execução corretamente extinta. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.